Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707260-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 33583812) opostos pela agravante, AA FERNANDES &amp; CIA LTDA - EPP, contra decisão monocrática deste Relator (ID 33381650). Afirma haver omissão. Aduz que a r. decisão não teria analisado o pedido liminar. Requer, assim, seja conhecido e provido os aclaratórios, atribuindo-se efeitos infringentes, e como consequência, seja deferida a liminar. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Fazendo uma releitura das razões recursais, confere-se que, muito embora não traga fundamentos da liminar, ao final, pugna para que seja provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, “concedendo a suspensão do crédito tributário e ato contínuo a concessão da Tutela Provisória de Urgência pleiteada.” De todo modo, considerando que na origem, a r. decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência, entendo que merece ser acolhidos os aclaratórios, razão pela qual passa-se ao exame cabível. Da r. decisão de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, infere-se a seguinte fundamentação (ID 115853913 dos autos de origem): “I. Em emenda à inicial, a autora requereu tutela provisória de urgência, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da autuação fiscal. Ao menos neste momento processual, não há elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme artigo 300, caput, do CPC. Ao que se depreende da motivação do auto de infração (autuação) acostado em ID 111796072, a autora emitiu documentos para remessa de mercadorias ao Distrito Federal, em total desacordo com a legislação. Ainda que a autora alegue na inicial que não é contribuinte do ICMS, o que dispensaria a inscrição cadastral no DF, acabou por realizar operação que coincide com o fato gerador e a causa jurídica do ICMS. Houve a remessa de mercadorias para o Distrito Federal, em favor de pessoa física, como destinatária destas. Ainda que a referida pessoa natural seja funcionária da autora, a forma para remessa das mercadorias contraria a legislação que fundamentou a autuação. Se a autora realiza operação que se sujeita ao ICMS, ainda que seja mera prestadora de serviço, poderá ser autuada se a documentação for inidônea para evidenciar mera transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular. No caso, a autora remeteu mercadorias para pessoa diversa, o que viola a legislação, ainda que o destinatário seja seu funcionário. A se admitir tal situação, bastaria que empresas localizadas fora do DF, contribuintes do ICMS, enviassem mercadorias para funcionários com endereço no DF. Houve desrespeito à formalidade em relação à remessa das mercadorias, fato que evidencia razoabilidade e legalidade da autuação dos agentes de fiscalização. A administração fazendária, no exercício regular do poder de polícia, autuou a autora que reconheceu a remessa de mercadorias para pessoa diversa, o que é contrário à legislação tributária. Portanto, somente após ampla dilação probatória que seja capaz de justificar tal operação, prevalece a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos fiscalizadores, em especial a sanção aplicada. Ante a ausência de elementos capazes de evidenciar probabilidade na alegação, a tutela provisória de urgência deve ser indeferida. Caso pretende suspender a exigibilidade do crédito tributário, poderá depositar o montante integral, causa autônoma de suspensão da exigibilidade, artigo 151, II, do CTN, que será convertido em renda no caso de improcedência da demanda. Indefiro a liminar. A citação já foi determinada. Aguarde-se a contestação.” Inconformada, a embargante recorre. Aduz que ajuizou a ação, ao tempo em que pleiteou a tutela de urgência, pois entende devida a suspensão do crédito tributário, ao fundamento de que a notificação fiscal emitida pelo Fisco Distrital estaria irregular, tendo em vista que as notas fiscais de remessas emitidas caracterizam na íntegra a operação realizada. Diz que “Os documentos anexados na exordial comprovam a operação realizada. As notas fiscais de serviços anexadas (ID 111796070) confirmam a prestação de serviço à CAESB – Companhia de Saneamento do Distrito Federal.” Defende a tese de que o processo administrativo não teria espelhado a verdade material. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A recorrente afirma que não é contribuinte de ICMS, mas sim prestadora de serviço e, nesta condição, contribuinte do ISS. Diz ter realizado contrato de prestação de serviços com a CAESB, e por não ter endereço nesta capital, alugou um imóvel, em Samambaia, mas não registrou CNPJ neste, sendo certo que para aludido endereço enviou os materiais necessários para a realização do serviço que seria prestado. Afirma que emitiu as notas destas mercadorias em nome de seu funcionário, o que foi considerado inidôneo pelo fisco distrital. Com efeito, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, verifica-se fundamentos jurídicos que amparam a legalidade e legitimidade da lavratura do auto de infração atacado. Em princípio, a remessa de mercadorias para o Distrito Federal importa em fato gerador do ICMS, muito embora a empresa não se qualifique como contribuinte deste imposto. Sim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099, “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”. Todavia, na hipótese dos autos, em um primeiro exame, tem-se que o deslocamento de bens teria como destinatário pessoa física diversa da agravante, ainda que um funcionário seu, e com endereço de destino que sequer consta como sendo outro estabelecimento da empresa recorrente. Portanto, sem sede de pedido liminar, tenho que, ao menos neste juízo de prelibação incipiente, faz-se necessária maior instrução, até mesmo para averiguar a alegada verdade material invocada pela recorrente como fundamento para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Logo, incabível, nesta estreita via da liminar em agravo de instrumento, o exame aprofundado da matéria, ainda mais a míngua de contraditório. Outrossim, depreende-se das razões recursais que sequer fora alegado eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que de fato não se verifica na hipótese, pois, se a caso, ao final, o recorrente lograr êxito na demanda, poderá perfeitamente ser ressarcido ou alcançar a compensação do crédito correspondente. Isso posto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, para apreciar a questão afeta ao pedido liminar, mas negar efeitos infringentes, indeferindo a tutela de urgência reclamada. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator